Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-08.2020.8.11.0080
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001594-08.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Teto Salarial, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CELIANI BITTENCOURT DOS SANTOS - CPF: 964.810.050-00 (RECORRENTE), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
.

FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO. CÁLCULO ELABORADO DE ACORDO COM A LC N. 81/2015. CARGA HORÁRIA 30 HORAS SEMANAIS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 276926864– reclamação nº 1001594-08.2020.8.11.0080 – Vara Única de Querência
), que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ente municipal executado.

O cálculo apresentado no documento de id. 276925895, pela parte autora, no valor de R$ 47.473,91 (
quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos
), foi elaborado com fundamento no dispositivo da sentença proferida na reclamação nº 0000949-39.2016.8.11.0080, cujo teor dispõe:

“ ... Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolucao de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correcao monetaria e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redacao da Lei 11.960/O9 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquénio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ.”

Houve alterações em sede recursal apenas quanto aos índices de correção monetária e juros, restando assim fixado no acórdão da referida ação:

“... Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para alterar o índice de Correção monetária, a fim de que seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e a incidência dos juros de mora a partir da citação (artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), bem como afastar a condenação a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença proferida na origem...”

A sentença de id. 276926864, proferida nos presentes autos, reconheceu excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, acolhendo as alegações do Município executado de que os valores teriam sido apurados com base em carga horária de 40 (
quarenta
) horas semanais, embora a parte autora exerça cargo de professora com jornada de 30 (
trinta
) horas semanais.

Contudo, conforme se verifica do documento anexado pela parte autora no Id. 276925895, os cálculos foram elaborados com base na tabela de vencimentos constante à fl. 10 do documento de id. 276925896, a qual apresenta os valores correspondentes ao cargo de professor com carga horária de 30 (trinta) horas semanais de acordo com a classe e nível em que estava enquadrado o recorrente em cada ano, considerando ainda os reflexos sobre o décimo terceiro, férias e 1/3 constitucional. Dessa forma, não há que se falar em excesso de execução, pois os cálculos apresentados seguiram fielmente os critérios estabelecidos no acórdão exequendo, inexistindo qualquer irregularidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recuso, reformando
a sentença recorrida, para reconhecer a validade dos cálculos apresentados pela exequente no cumprimento de sentença, afastando o alegado excesso de execução.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025